Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA E, AINDA QUE O FOSSE, DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E VEDAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS.

Não comprovada a contratação de mútuo em tese justificador da retenção de valores na conta bancária do consumidor, os descontos se mostram indevidos.

Ainda que existente a dívida alegada pela instituição financeira, os descontos promovidos diretamente na conta bancária do consumidor se revelam ilegítimos quando não autorizados, cabendo ao fornecedor, se o caso, buscar judicialmente a satisfação de seu crédito.